Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705599-43.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO LEONARDO DE SOUZA EMBARGADO: TMP TELEFONIA MOVEL PESSOAL LTDA - ME D E S P A C H O Considerando que o Embargado foi citado, não apresentou contestação tampouco tem patrono nos autos, os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, intime-se o Embargado via impressa oficial para, querendo, apresentar impugnação aos embargos de declaração opostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator